Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PIS/PASEP. IMPOSSIBILIDADE.
I – As importâncias depositadas nas contas do participante individual do PIS/PASEP são impenhoráveis. Inteligência do art. 4o da Lei Complementar no 26/1975.
II – A jurisprudência dos tribunais pátrios admite a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade nos casos de dívidas alimentares strictu sensu, o que não ocorre na espécie – verba honorária -, na linha da disposição contida no art. 833, § 2o, do CPC.
III – Negou-se provimento ao recurso.